Tribunal: TJPA
Processo: 0009694-15.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de MARABÁ/PA

Processo nº
0009694-15.2018.8.14.0028
Apelante:

ANA CAROLINA SOARES ALMEIDA DA ROCHA
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Luiz César Tavares Bibas
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ANA CAROLINA SOARES ALMEIDA DA ROCHA
através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que a condenou nas sanções punitivas do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, à pena em 09 (nove) anos de reclusão, sob o regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa.

Narra a exordial acusatória que, no dia 19/07/2018, por volta das 10h30m, a ré foi detida por estar guardando em sua residência 26 (vinte e seis) porções de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como cocaína.

Relata que no dia do ocorrido, Policiais Militares estavam realizando ronda na Av. Trinta e Um de março, bairro Independência, momento em que avistaram a ré, juntamente com o menor de idade Eduardo dos Santos, conversando na porta de uma residência, e ao avistarem a guarnição, os dois empreenderam fuga, tendo os agentes da policia militar conseguido detê-los.

Esclarece que foi encontrado no chão da residência, a qual se encontrava a ré e o menor, 26 (vinte e seis) petecas de substancia entorpecente semelhante a crack¿ e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais). Já na posse do menor, foi encontrado o valor de R$ 10,00 e um aparelho celular.

Expõe que ao ser conduzida à sede policial, a ré informou que estava ingerindo bebida alcoólica, em sua residência, na companhia do menor, momento em que a polícia chegou ao local, invadiu a residência e os levaram para o quintal, onde os agrediram fisicamente, no intuito de indicar onde se encontrava escondida a substância entorpecente.

Foi denunciada e condenada por tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.343//2006.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do delito restou provada pelo Auto de apresentação e apreensão fls. 18/19, anexo e pelo Laudo Toxicológico fl. 25 anexo, que atestou tratar-se de 26 (vinte e seis) petecas de cocaína (crack) pesando aproximadamente 11g (onze gramas).

A autoria ficou comprovada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da apelante na posse da droga e outras objetos que apontam a comercialização, além de alegarem que a mesma era conhecida na comercialização de drogas na residência, e apontam o local como ponto de venda de entorpecentes.

O policial Koute Marrone Santos Silva, afirmou:

"Que fizeram a perseguição a pé e conseguiram realizar a captura de ambos no fundo do quintal. Que diante dos fatos, e como Carolina e Eduardo são bastante conhecidos da polícia militar e polícia civil, pois já foram presos em outras ocasiões, realizaram uma abordagem aos dois indivíduos. Que no chão próximo a Carolina foram encontradas 26 petecas de substancia entorpecente semelhante a ¿crack¿. Que o local em que foi realizada a abordagem é a residência de Ana Carolina. Que o local onde foi encontrado os referidos indivíduos é conhecido ponto de tráfico de droga realizado por Ana Carolina, que a mesma já foi presa diversas vezes, inclusive por tráfico de drogas (...)¿ (mídia anexa à fl. 52)

No mesmo teor foi o depoimento do policial militar Valdei Viana Neves.

Trago à colação decisão jurisprudencial sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu,
verbis:

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos
de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP. Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora